Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS. RESERVA DE POUPANÇA. PROVA PERICIAL. CÁLCULO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. TESE RECURSAL. PREMISSA EQUIVOCADA.

1. Incumbe ao juiz a valoração motivada das provas. Sendo evidente que a tese deduzida pela executada, refutada tanto pelo expert judicial, como também pela decisão recorrida, parte de premissa equivocada quanto ao critério de atualização monetária, há que ser mantida hígida a homologação do laudo pericial, elaborado em consonância com o título judicial exequendo.

2. Agravo de instrumento não provido